Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748033-86.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LAIRA CARNEIRO CURADO DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que a controvérsia em exame diz respeito à alteração de assento previamente escolhido e comprado pelos passageiros. Trata-se, portanto, de situação distinta daquela abrangida pelo Tema no 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a responsabilidade civil do transportador aéreo nos casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo, em decorrência de caso fortuito ou força maior, em que se discute a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise e julgamento do recurso inominado (ID 79140027). Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator